Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por autor contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, em ação ajuizada contra instituição financeira.
2. O agravante sustenta que sua renda mensal está comprometida com o pagamento de dívidas e de despesas essenciais, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais, e que a negativa do benefício obstaria seu acesso à justiça.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
4. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, assegura assistência jurídica gratuita à parte que comprovar insuficiência de recursos.
5. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.
6. No caso, não foram apresentados documentos suficientes para demonstrar que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do agravante e de sua família.
7. Ausente comprovação inequívoca da hipossuficiência, não há fundamento para concessão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Ausente prova suficiente da hipossuficiência, deve ser indeferido o benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703264-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 03.06.2025.